Tribunal: CARF
Processo: 13769.720075/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13769.720075/2011-31
ACÓRDÃO
2101-003.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DENISE SANTIAGO SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13769.720075/2011-31
2
Trata-se de recurso voluntário interposto por DENISE SANTIAGO SILVA contra o
Acórdão no 11-55.336, da 1a Turma da DRJ/REC, que julgou procedente em parte sua impugnação.
A controvérsia origina-se de Notificação de Lançamento referente ao IRPF exercício
2009, ano-calendário 2008, na qual foi detectada omissão de rendimentos de pessoa jurídica no
valor de R$ 18.434,47, resultando em imposto suplementar de R$ 3.739,46.
A primeira instância reconheceu a ocorrência de erro de fato, exonerou a multa de
ofício de 75%, mas manteve a cobrança de multa de mora de 20% no valor de R$ 747,89. Restou
demonstrado que o imposto principal já foi integralmente quitado. Veja-se a ementa:
ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Constatado, de forma cabal, o erro de fato no preenchimento da declaração,
admite-se a retificação do lançamento.
Mediante o presente recurso, a recorrente não questiona a aplicação da multa de
mora em tese, mas sustenta que referido valor já foi devidamente quitado. Alega que os
pagamentos realizados e as compensações efetuadas através do PER/DCOMP no
32802.42716.190711.2.3.04-7072 cobriram integralmente o débito, incluindo a multa moratória
ora questionada.
A recorrente argumenta que o saldo credor de R$ 1.948,20 resultante da correção
do erro cometido no exercício 2010, conforme reconhecido pela própria primeira instância, foi
utilizado para quitar não apenas o imposto principal como também todos os acréscimos legais
devidos, inclusive a multa de mora objeto deste recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Preliminarmente, impõe-se verificar se o recurso atende aos requisitos de
admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade recursal.
O recurso voluntário tem por finalidade impugnar as razões de decidir do acórdão
de primeira instância, devendo a parte demonstrar especificamente os pontos em que discorda da
fundamentação adotada.
No caso em análise, a recorrente não contesta a legalidade da aplicação da multa de
mora nem questiona os fundamentos pelos quais o julgador a manteve. Não há impugnação às
razões de decidir constantes do acórdão recorrido.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13769.720075/2011-31
3
A petição recursal limita-se a alegar eventual pagamento posterior, sem impugnar
especificamente as razões pelas quais o julgador manteve a multa de mora, violando assim o
princípio da dialeticidade recursal.
O acórdão recorrido foi detalhadamente fundamentado. O acórdão de piso
reconheceu expressamente a ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração, razão
pela qual exonerou a multa de ofício de 75%.
Contudo, manteve a multa de mora de 20% com fundamentação específica no art.
950 do Decreto 3.000/99 (RIR/99), esclarecendo que, mesmo diante do erro de fato, houve atraso
no pagamento do tributo, o que justifica a aplicação da penalidade moratória.
O julgador ainda analisou especificamente a questão dos pagamentos alegados pela
contribuinte, consignando que o crédito de R$ 1.948,20 oriundo do PER/DCOMP no
32802.42716.190711.2.3.04-7072 “já foi utilizado” com “homologação total”, distinguindo
claramente entre a quitação do imposto principal e a exigibilidade da multa de mora.
15. Em consulta ao sistema SIEF, abaixo colacionada, verifica-se que o Imposto de
Renda Pessoa Física-Suplementar constituído na Notificação de Lançamento,
exercício 2009, foi transferido para o processo no 15582.720117/2015-71 e está
extinto por pagamento.
16. Em consulta ao sistema Portal DIRPF verifica-se que a contribuinte apresentou
em 13/07/2011 DIRPF retificadora, exercício 2010, em que foram excluídos os
rendimentos recebidos de PJ anteriormente apresentados por engano em virtude
do erro de fato, pois eram para constar na DIRPF, exercício 2009. Essa declaração
não gerou imposto a pagar e nem a restituir.
17. Em consulta ao sistema informatizado da receita CCPF, abaixo colacionada,
verifica-se que o crédito tributário que surgiu em virtude da DIRPF retificadora,
exercício 2010, apresentada em 09/05/2011 foi pago, conforme DARF à fl.21.
18. Consta nos sistemas informatizados da RFB PER/DCOMP de no
32802.42716.190711.2.3.04-7072, em relação a este valor de R$ 1.948,20, com
homologação total, logo este valor já foi utilizado. (grifou-se)
A recorrente, no entanto, não impugna nenhum desses fundamentos. Não
questiona a aplicabilidade do art. 950 do RIR/99 ao caso, não contesta a distinção feita pelo
julgador entre imposto principal e multa moratória, nem demonstra equívoco na análise dos
pagamentos realizados.
Limita-se a insistir genericamente que “já pagou”, sem enfrentar as razões
específicas pelas quais o julgador entendeu que tais pagamentos não afastavam a exigibilidade da
multa de mora.
Registre-se que eventuais discrepâncias quanto aos valores utilizados/compensados
devem ser verificadas pela Unidade Fiscal de cobrança do crédito tributário, não sendo o recurso
voluntário a via adequada para tanto.
2. Conclusão
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13769.720075/2011-31
4
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 96
DF CARF MF
Original